Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734322-33.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE ALVES DO NASCIMENTO, MARIZETE JOSE VAZ, MARIZELDA DE SENA SEREJO, MARISTELA LIMA SILVA, MARISE FALEIRO DE MELO, MARISE APARECIDA DE FARIA, MARINEZ VIEIRA DA SILVA MATOS, MARINA RIBEIRO SILVA CARDOSO, MARILENE CONSOLACAO CASTRO AGUIAR, MARILENE CAMPELO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE ALVES DO NASCIMENTO, MARIZETE JOSE VAZ, MARIZELDA DE SENA SEREJO, MARISTELA LIMA SILVA, MARISE FALEIRO DE MELO, MARISE APARECIDA DE FARIA, MARINEZ VIEIRA DA SILVA MATOS, MARINA RIBEIRO SILVA CARDOSO, MARILENE CONSOLACAO CASTRO AGUIAR e MARILENE CAMPELO DE SOUZA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705845-77.2022.8.07.0018, proposto pelas agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167657047 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja questão controvertida foi delimitada nos seguintes termos: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Nas suas razões recursais (ID 50292491), as agravantes sustentam que o objeto do processo originário não envolve a controvérsia a ser dirimida no Tema Repetitivo 1169/STJ. Ressaltam que promoveram o cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 2013.01.1.139455-9, que condenou o Distrito Federal ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade devidos nos afastamentos previstos no artigo 165 da Lei Complementar no 840/2011, os quais foram considerados como de efetivo exercício. Salientam que a suspensão da tramitação processual em face da tese fixada pelo Tema Repetitivo 1169/STJ não fora objeto de impugnação pelo DISTRITO FEDERAL, tratando-se, portanto, de matéria preclusa. Ressaltam, ainda, que houve homologação dos cálculos devidos às agravantes, sem controvérsia quanto aos valores auferidos no procedimento de cumprimento de sentença. Enfatizam que a parte agravada concordou com os valores a serem pagos, após procedimento prévio de liquidação, tornando, assim, incontroverso o valor a ser pago. Fundamentam que a decisão guerreada afronta os artigos 520, 525, § 1o, 535 e 1.037, inciso II, todos do Código de Processo Civil, além de que, caso seja empreendido o sobrestamento dos autos na origem, haverá afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal. Ao final, as agravantes pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, postulam a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 50292493 e 50292494. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se o título executivo constituído nos autos do processo no 2013.01.1.139455-9, pelo qual o DISTRITO FEDERAL fora condenado ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade devidos nos afastamentos previstos no artigo 165 da Lei Complementar n. 840/2011, considerados como efetivo exercício, se enquadra nos termos do Tema Repetitivo 1169 fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, na origem, verifica-se que na data de 11/05/2022, fora ajuizado o devido cumprimento de sentença pelas agravantes em face do Distrito Federal (ID 124380828). Fora apresentada impugnação pelo agravado (ID 133979263), a qual fora rejeitada nos termos da decisão de ID 134949369. Apresentados embargos de declaração pelo agravado, estes foram acolhidos em parte (ID 138212836). Após, na data de 11/05/2023, iniciou-se a liquidação da sentença, tendo sido homologado os cálculos na data de 06/07/2023, conforme decisão sob ID 164492581: (...) I – Diante da expressa anuência das partes com a atualização da verba exequenda procedida pela Contadoria Judicial em IDs 158402805-158402812, HOMOLOGAM-SE as aludidas memórias de cálculo. III – Expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s), conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC, observando-se o destaque dos honorários contratuais anteriormente deferido, bem como as custas judiciais adiantadas. O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses contados da entrega da requisição, conforme o art. 535, § 3o, inciso II, do CPC. IV – Considerando o parcial êxito na impugnação apresentada, fixo em favor do DISTRITO FEDERAL honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução inicialmente pretendido e o valor definido nesta decisão, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Intimem-se. Após a decisão supramencionada (ID 164492581), o juiz a quo determinou o sobrestamento do feito, nos termos do Tema Repetitivo 1169/STJ. Verifico que, em análise sumária da questão controvertida, própria desta fase incipiente do recurso, é possível o reconhecimento da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Não se pode olvidar que os autos na origem já se encontram em fase de expedição de precatório, o trâmite da execução já fora exaurido com a expressa concordância das partes envolvidas em relação aos cálculos, tendo inclusive sido homologados pelo juízo a quo, motivos pelos quais seia incabível impor a parte autora que aguardasse o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ, ou até mesmo o julgamento do mérito no agravo de instrumento. Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer a respeito dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, leciona que o requisito do perigo na demora somente se aperfeiçoa quando houver risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo.[1] No caso em apreço, observa o receio de dano apto a ensejar prejuízo processual e material à parte agravante, caso aguarde a solução definitiva da controvérsia recursal, mediante apreciação do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado, visto que, no presente caso, a fase processual está em total dissonância com o que preceitua o Tema do Repetitivo em que se baseia o sobrestamento. Ademais, os autos na origem tramitam desde 2022, a fim de que sejam pagos às agravantes os valores reconhecidamente devidos desde 2013, de acordo com o processo n. 2013.01.1.139455-9 que deu origem à sentença coletiva executada (ID 124380831 – autos de origem). Esta egrégia Corte de Justiça, tem se manifestado nesse sentido, consoante pode ser observado do aresto a seguir colacionado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FAZENDA PARANOAZINHO. PARCELAMENTO IRREGULAR. CONDOMÍNIO JARDIM AMÉRICA. CONSTITUIÇÃO. TÍTULO DE PROPRIEDADE. SUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO MOVIMENTADA EM FACE DE POSSUIDORES DE UNIDADES INSERIDAS NO PARCELAMENTO. PROPRIETÁRIA. TUTELA PETITÓRIA. OBJETIVO. MATERIALIZAR A POSSE DIRETA COMO EXPRESSÃO DO DIREITO DE SEQUELA INERENTE AO DOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. IMPOSIÇÃO AOS DETENTORES DEMANDADOS DE OBRIGAÇÃO NEGATIVA VOLVIDA A OBSTAR A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES OU INICIAR OU PROSSEGUIR OBRAS NAS FRAÇÕES. MEDIDAS DESPROVIDAS DE UTILIDADE E EFICÁCIA. OBJETIVO JÁ CONTEMPLADO PELO LEGISLADOR. PREJUÍZO OU RISCO AO DIREITO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CPC, ART. 300). INDEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. A prestação antecipatória formulada sob a forma de tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo se não concedida, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (....) 5. As tutelas provisórias de natureza cautelar visam servir ao processo, destinando-se a assegurar a intangibilidade do direito vindicado até que o litígio seja resolvido, velando pelo resultado útil do processo, enquanto a tutela provisória de natureza antecipatória, a seu turno, visa servir ao próprio direito, pois implica sua concessão em caráter liminar, realizados os requisitos estabelecidos, donde, no ambiente de ação petitória, postulada medida de natureza cautelar, e não a antecipação do próprio direito petitório vindicado, não se faz revestir dos pressupostos estabelecidos medidas volvidas a obstar a alteração da titularidade das frações inseridas no imóvel vindicado e obstar que nelas sejam erigidas quaisquer obras, pois, abstraída qualquer consideração sobre a plausibilidade do direito vindicado, inexiste risco de dano ou risco ao resultado útil do processo se não deferidas ou consumadas as medidas postuladas, tornando inviável sua concessão (CPC, art. 300). 6. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1263232, 07070670820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, resta demonstrada a probabilidade de direito das agravantes, em virtude da ausência de similaridade do caso em análise com o Tema Repetitivo 1169/STJ, visto que os autos na origem já tiveram homologação dos cálculos e se encontram em fase de expedição de precatório. Igualmente, está presente o perigo de dano, porquanto a suspensão dos procedimentos que visam ao cumprimento da execução impõe espera injustificada às agravantes em relação ao crédito reconhecidamente devido, o que não se pode tolerar. Nesse contexto, estando caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, tem-se por viabilizado o deferimento da antecipação da tutela vindicada pelas exequentes no agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para que os autos na origem retomem ao regular trâmite processual. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023 às 10:39:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume I, Página 623, 57a Edição.